Tribunal: TJES
Processo: 5036797-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Concessão; Provisória
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036797-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADIMILSON NASCIMENTO ALVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5036797-47.2022.8.08.0024

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: ADIMILSON NASCIMENTO ALVES

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE DE MAIOR INCAPAZ. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO PELO FATO DE A CAUSA DA INVALIDEZ TER OCORRIDO APÓS O REQUERENTE TER 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282/2004, ARTIGO 5º, PARA O CASO DE FILHO MAIOR: DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E INVALIDEZ. A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO REQUERENTE AFERÍVEL TANTO PELO FATO DE SER INTERDITADO JUDICIALMENTE DESDE O ANO DE 2006, QUANTO POR SER PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA, DOENÇA INCAPACITANTE E QUE LEVOU À INTERDIÇÃO. QUANTO À CAUSA DA INVALIDEZ TER OCORRIDO SUPOSTAMENTE APÓS O REQUERENTE TER COMPLETADO 21 ANOS, QUE SERIA ÓBICE NOS TERMOS DO ARTIGO, IV, DA LEI COMPLEMENTAR 282/2004, A APLICAÇÃO DE TAL DISPOSITIVO FOI CORRETAMENTE AFASTADA, EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E TJ/ES, SENDO SUFICIENTE QUE A CAUSA DA INVALIDEZ SEJA ANTERIOR AO ÓBITO DA GENITORA, QUE OCORREU NO ANO DE 2020, ENQUANTO A INVALIDEZ FOI RECONHECIDA JUDICIALMENTE DESDE O ANO DE 2006. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)